Tribunal: TJDFT
Processo: 0002199-94.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97 (CTB). PERIGO DE DANO CONCRETO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR AUTORIDADE POLICIAL E EMPREENDIMENTO DE FUGA EM FRENTE À ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o acusado contra a sentença que o condenou pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Requer absolvição sob fundamento de ausência de provas.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As declarações prestadas pelo acusado no Termo Circunstanciado de Ocorrência no 227/2017 apontam que o mesmo fugiu da ordem de parada emanada dos Policiais Militares, porque não possuía carteira nacional de habilitação (ID 13747083, p. 6/8). No interrogatório, confirmou que estava na direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir e que, em área escolar, desviou do veículo da polícia, oportunidade em que foi perseguido até o momento em que parou por completo e foi conduzido até a delegacia (ID 13795564).
4. O depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem é uníssono quanto à materialidade delitiva, caracterizada pela desobediência quanto à ordem de parada em área escolar; evasão com direção perigosa, caracterizada pelo uso de frenagem e aceleração bruscas; tráfego pelo acostamento; manobra conhecida como “cento e oitenta”, caracterizada pela marcha ré e conversão em sentido oposto; e velocidade superior à permitida para a via (ID 13795503 a 13795562).
5. O fato de uma testemunha André não se recordar com certeza das características físicas do acusado, não infirma as demais provas produzidas no processo, pois a testemunha se recorda e narra os fatos descritos na denúncia. Ademais, a testemunha Fabrício descreve com riqueza de detalhes abordagem e características do veículo, corroborando com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
6. Portanto, restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do tipo em comento, a presença de perigo concreto ou real de dano, deve-se manter a sentença que condena o acusado pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei n° 9.503/97.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais; se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.